Tribunal: TJMT
Processo: 1019696-90.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:
Vistos etc.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JOÃO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA em favor do paciente DONIZETI BATISTA CORREA, aduzindo como autoridade supostamente coatora o Juiz de Direito Plantonista da Comarca de Porto dos Gaúchos e o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei no 11.343/2006.
Segundo alega, em 28/10/2021, investigadores de polícia cumpriram mandado de busca e apreensão domiciliar, tendo logrado êxito em encontrar duas porções de entorpecentes aparentemente sendo de maconha, além de balança eletrônica portátil, aparelhos celulares e quantia em dinheiro.
O paciente foi recolhido à unidade de policia judiciaria Civil da cidade de Porto dos Gaúchos.
Aduz que se observam duas flagrantes ilegalidades, a primeira sendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva de oficio e a segunda pela falta de decisão na audiência de custodia.
Sustenta que a competência para julgar o fato é do Juizado Especial Criminal, regulamentado pela Lei n.o 9.099/95, pois o paciente foi preso em sua residência alegando ser usuário, bem como não se mostra evidente o ato de trafico de drogas, pois foram encontradas quantidades insignificantes de droga.
Lado outro, afirma que com o paciente não foi encontrado grande quantidade de dinheiro, ou outros indícios de prova que poderiam fazer cogitar que fosse traficante, assim no máximo deveria ter sido autuado no porte de drogas para consumo próprio o que “ex vi legis” não poderia ter sido preso em flagrante, mas sim, lavrado termo circunstanciado de ocorrência.
Assevera que o douto magistrado plantonista decretou a prisão preventiva de oficio, antes da realização da audiência de custódia, bem como quando realizou a audiência de custódia não decidiu a respeito dos pedidos formulados pela defesa.
Não sendo o relaxamento da prisão o entendimento deste Juízo, defende que o custodiado tem o direito da liberdade provisória tendo em vista não estarem presentes os requisitos para a decretação/manutenção da prisão preventiva e seus princípios.
Requer a concessão de HABEAS CORPUS, liminarmente, para possibilitar que o paciente responda ao processo em liberdade relaxando prisão, tendo em vista que estamos diante do o ilícito elencado no art. 28 da lei de drogas, uma vez que o despacho proferido de forma errônea pela autoridade policial afronta o dispositivo elencado no art. 48 § 2 da lei de drogas se tornando ilegal a prisão e a mesma devendo ser relaxada, consubstanciando com a ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva de oficio como também a ilegalidade da falta de decisão em audiência de custodia.
Não sendo este o entendimento, requer subsidiariamente a concessão da liberdade provisória tendo em vista que não estão presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva de acordo com o art. 312 do CPP.
Por fim, subsidiariamente, requer seja aplicada outra medida diversa da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Síntese necessária.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível somente na hipótese de flagrante ilegalidade e desde que conjugados os requisitos cautelares do periculum in mora e fumus boni iuris e, ainda, os seus pressupostos de admissibilidade.
Pois bem.
Sem adentrar no mérito da pretensão, em exame prefacial do writ, verifica-se que, a princípio, estão presentes os requisitos, pressupostos e fundamentos para manutenção desta medida excepcional, restando bem delineados pela autoridade apontada coatora a necessidade de se impor ao paciente a medida, tais como a materialidade e autoria delitiva, e para assegurar a garantia da ordem pública, principalmente diante da gravidade e complexidade dos fatos que são objeto das investigações da polícia judiciária daquela Comarca.
Na conformidade do que prescreve o artigo 312 do CPP, havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, a referida cautela poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.
No caso dos autos, a autoridade impetrada indeferiu o pedido do paciente embasando-a na patente necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, de maneira a evitar-se que ele/paciente volte a delinquir.
Não vislumbro, em sede de cognição sumária, ao menos por ora, nenhuma ilegalidade sobre a decisão judicial e, dentro dessa quadra liminar, entende-se que o decisum atendeu a todos os requisitos legais, não havendo se falar, sequer, em falta de fundamentação.
A materialidade do crime está comprovada pelo auto de apreensão, assim como pelas declarações do condutor e testemunhas.
A autoria do crime, por sua vez, está evidenciada pelos depoimentos das testemunhas, que recaem sobre a pessoa do paciente.
O fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, ao passo que o periculum libertatis encontra fundamento na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade efetiva do indiciado, dadas as circunstâncias em que praticado o fato criminoso, pois como bem ressaltou o juiz a quo:
“... a restrição à liberdade dos autuados se apresentam necessárias para a garantia da ordem pública e conveniência da investigação e instrução criminal, por ter havido a apreensão de drogas e diversos objetos de comercialização dos entorpecentes, inclusive pelas circunstâncias fáticas excepcionais do caso, tais como, informações de integração com a Facção Comando Vermelho e, também, aliciamento de menores para a prática do ilícito, o que evidencia a gravidade concreta dos delitos praticados e periculosidade social de seus supostos autores, descabendo falar em revogação da custódia provisória ou sua substituição por providências menos severas”.
As medidas cautelares do artigo 319, do CPP, considerando o comportamento do indiciado quando em liberdade, não se mostram suficientes para coibir a conduta criminosa.
Nesse momento processual, a custódia preventiva busca evitar a recidiva do indiciado. O agir reiterado em descumprir com as normas abala a ordem pública e revela a necessidade da prisão preventiva.
Está evidenciada nos autos a gravidade concreta do ilícito – Tráfico de Drogas -, que coloca em risco a saúde pública e a paz social, bens jurídicos relevantes para a sociedade como um todo, ainda mais, quando se observa o contexto do flagrante delito, inclusive a quantidade, natureza e forma acondicionada das drogas apreendidas.
Logo, os elementos e evidências constantes nos autos, traduz periculosidade concreta da conduta e do agente, diante do modus operandi utilizado por ele, assim como das circunstancias fáticas que o ilícito está inserido.
A ordem pública foi violada pelo indiciado, o que provoca insegurança social, sentindo-se a população impotente e desprotegida ante a atuação de criminosos (art. 312 do CPP).
Por fim, para a ocorrência válida da medida excepcional, é necessário que o fato apurado seja um daqueles descritos nas hipóteses legais de cabimento, aliado à existência de seus pressupostos e fundamentos justificadores, não logrando êxito, o impetrante em demonstrar qual o efetivo risco em que o paciente será submetido, caso aguarde o deslinde da apreciação liminar deste Habeas Corpus no expediente ordinário.
Logo, nesta instância inaugural do procedimento, extrai-se que, em tese, presentes estavam os pressupostos legais da medida, quais sejam, fundadas razões da existência do crime e da autoria ou participação do paciente no evento delitivo.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. (...) 2. A necessidade de segregação cautelar se encontra fundamentada na garantia da ordem pública, decorrente da periculosidade do paciente, caracterizada pela reiteração de prática delituosa. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis. 4. “Habeas corpus” não conhecido por ser substitutivo do recurso cabível.” (STJ – HC 275984 PR 2013/0278577-0, QUINTA TURMA, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Julgado em 15/10/2013).
Ao contrário do que defende a impetrante, o exame do pronunciamento judicial que esta fase processual permite, aponta que a custódia antecipada está calcada em razões que, aparentemente, legitimam a decisão, e não exclusivamente na gravidade abstrata dos crimes – o paciente é investigado pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006 –, o que constitui em argumento hábil a indicar a ausência de constrangimento ilegal, ao menos pelo que consta dos autos até agora, e denota que a concessão da medida, nesta fase de cognição, mostrar-se-ia deveras temerária.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, mantendo incólume o decisum expedido pelo juízo da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT.
Com o término do período de plantão, refaça-se a distribuição a quem de direito, conforme diretrizes do Regimento Interno deste Tribunal, a fim de que o relator natural posicione-se sobre a questão.
Mantida a decisão supra, requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora, no prazo legal de 05 (cinco) dias.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= p l a n t o n i s t a =